Tribunal: STF
Processo: AI 752743
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. LEI MUNICIPAL N. 1.206/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 (SÚMULA N. 668 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGAÇÃO DE ALÍQUOTA SELETIVA. SÚMULA 280/STF. IMPOSSIBILIDADE. 


1. A lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU é inconstitucional, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. (Questão de Ordem suscitada no AI 712.743, da relatoria da Ministra Ellen Gracie). Súmula 668 STF, verbis: “ É I nconstitucional a Lei Municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.”   




2. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local, Lei Municipal 1.206/91, razão pela qual, inadmissível reapreciá-la nesta via recursal, por vedação expressa do enunciado da súmula nº. 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário .” 




3. Agravo regimental desprovido.